Tribunal: STF
Processo: ARE 1478790
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Ademais, o STJ assinalou que a resolução da controvérsia em análise — materialidade do crime previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986 — demanda o reexame de provas e de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso.



    Os agravantes, por sua vez, sustentam ser prescindível a reanálise de provas, visto que a questão dos autos está centrada na ocorrência de ofensa direta aos arts. 5°, XL, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Alegam que “não restou categoricamente por comprovada a materialidade do delito previsto no art. 19 da Lei n.º 7.492/1986, bem como não foi fundamentada a sua aplicação” (documento eletrônico 44, p. 9).



    Por fim, apresentam pedido de celebração de acordo de não persecução penal, sob o argumento de que preenchem os requisitos previstos na Lei n. 13.964/2019.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que: 



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado após a sentença condenatória, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Além disso, não merecem acolhida as demais alegações recursais, como passo a demonstrar.



    Quanto ao fundamento da decisão agravada, amparado no Tema 339 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei) 



    Nesse sentido, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento.Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoi, Presidente, DJe 18/9/2019 – grifei)



    Ademais, como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário — notadamente quanto à existência de provas sobre a materialidade do delito —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a reinterpretação da Lei n. 7.492/1986, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTORIA E MATERIALIDADE . PROVAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA Nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.468.291 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 7º, II, DA LEI 7.492/86. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1.356.459 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XII E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.277.235 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/9/2020 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator